Tribunal: TJSP
Processo: 1026572-50.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
ção. Decurso de prazo, sem recolhimento. Deserção configurada em relação ao coautor Gerson Gomes Guimarães.
FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. Processo extinto, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em razão da prescrição. Razões recursais dissociadas dos fundamentos da sentença. Argumentos restritos ao mérito da demanda. Inobservância do art. 1.010 do CPC.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1026572-50.2019.8.26.0053; Relator (a): Alves Braga Junior; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/02/2021; Data de Registro: 21/02/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão

Relator(a):

Alves Braga Junior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

21/02/2021

Data de publicação:

21/02/2021

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. POLICIAIS CIVIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO.
DESERÇÃO. Indeferimento da assistência judiciária gratuita a um dos autores. Recolhimento a menor do preparo. Concessão de prazo para complementação. Decurso de prazo, sem recolhimento. Deserção configurada em relação ao coautor Gerson Gomes Guimarães.
FALTA DE

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. POLICIAIS CIVIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO.
DESERÇÃO. Indeferimento da assistência judiciária gratuita a um dos autores. Recolhimento a menor do preparo. Concessão de prazo para complementação. Decurso de prazo, sem recolhimento. Deserção configurada em relação ao coautor Gerson Gomes Guimarães.
FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. Processo extinto, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em razão da prescrição. Razões recursais dissociadas dos fundamentos da sentença. Argumentos restritos ao mérito da demanda. Inobservância do art. 1.010 do CPC.
RECURSO NÃO CONHECIDO.